Tribunal: TJSP
Processo: 2114935-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU e Taxa de Coleta de Lixo – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, ao fundamento de que se trata de matéria controvertida e demanda dilação probatória – Manutenção do r. decisório – Divergência quanto à aplicação de taxa de juros e correção monetária superiores à SELIC – Alegação que, por tratar do próprio mérito da cobrança e de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU e Taxa de Coleta de Lixo – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, ao fundamento de que se trata de matéria controvertida e demanda dilação probatória – Manutenção do r. decisório – Divergência quanto à aplicação de taxa de juros e correção monetária superiores à SELIC – Alegação que, por tratar do próprio mérito da cobrança e de suposto excesso de execução, não pode ser conhecida em sede de Exceção de Pré-Executividade, necessitando, pois, de dilação probatória, o que é vedado no âmbito da Exceção de Pré-Executividade – Inteligência da Súmula no 393 do E. STJ – Recurso não provido.